Tribunal: STF
Processo: ARE 1512027
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta desnecessário o reexame de fatos e provas para aferição de alegada ofensa ao princípio do promotor natural.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando, para se aferir a arguida violação ao princípio do promotor natural, é necessário prévio reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de origem concluiu, com base no contexto fático-probatório, que a designação do Gaeco para atuar em conjunto com o Ministério Público não configurou ofensa ao princípio do promotor natural, dada a complexidade do feito e a autorização do Procurador de Justiça.



    5. O acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de prova, providência vedada pela Súmula nº 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.